Tribunal: TJDFT
Processo: 0749845-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749845-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABILIO CASTRO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABÍLIO CASTRO FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, que, nos autos da ação revisional de contrato cumulada com pedido de exibição de documentos e indenização por danos morais, movida em face do Banco de Brasília S.A. (BRB), indeferiu o pedido de exibição dos contratos firmados entre as partes e determinou nova emenda à petição inicial. Alega o agravante que o banco vem realizando descontos em sua conta bancária e contracheque sem apresentar qualquer explicação detalhada acerca das dívidas existentes. Afirma que, embora tenha solicitado ao banco os contratos relacionados aos descontos, obteve acesso apenas a dois documentos, sendo-lhe negada a possibilidade de visualizar a íntegra dos demais contratos por meio do aplicativo disponibilizado pela instituição financeira. Esclarece que o pedido de exibição dos contratos tem como objetivo verificar os valores descontados, detalhar os contratos existentes e permitir a revisão das condições pactuadas, para adequar os pagamentos à sua capacidade financeira, limitada a 30% de sua renda. Sustenta que a decisão agravada é contraditória, pois, ao mesmo tempo em que indefere o pedido de exibição de documentos, exige que o agravante apresente informações detalhadas sobre os contratos firmados, informações que dependem dos documentos em poder do agravado. Defende que, por ser consumidor e parte vulnerável na relação contratual, tem direito à inversão do ônus da prova, sendo imprescindível que o banco exiba os contratos e os demonstrativos das dívidas que justificam os descontos realizados. Solicita, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, alegando risco de prejuízo irreparável, considerando que os descontos realizados comprometem mais de 50% de sua renda líquida, colocando em risco sua subsistência e a de sua família. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para que o banco seja compelido a exibir todos os contratos firmados com o agravante e respectivos demonstrativos de dívida, de modo a permitir o cumprimento das determinações judiciais na origem e a análise dos pedidos formulados na ação revisional. É o relato do necessário. RAZÕES DE DECIDIR No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: O autor juntou aos autos as telas do aplicativo do BRB em que constam os empréstimos. Como o pedido revisional restringe-se à limitação dos descontos a 30% dos rendimentos do autor, indefiro o pedido de exibição de documentos. Emende-se a petição inicial para: 1) no que toca à limitação de descontos, atender ao que dispõe o tema 1085. O autor deverá indicar quais são as dívidas objeto de desconto em folha de pagamento e quais as que são objeto de desconto em conta-corrente. 2) deverá esclarecer se a limitação refere-se a ambos os tipos de desconto ou se pretende somente a limitação dos descontos em conta-corrente; 3) deverá indicar o valor a ser descontado, especificando os seus critérios de cálculo; 4) em relação aos descontos em conta-corrente, deverá comprovar a solicitação de interrupção dos descontos, dívida por dívida, conforme Resolução Específica do CMN. A parte autora deverá apresentar nova petição inicial com todas as modificações. Inicialmente, observa-se que o pedido de exibição de documentos já havia sido indeferido em decisão interlocutória distinta, ocasião em que o magistrado expressamente consignou, verbis: “É inviável o pedido revisional com o pedido de exibição de documentos” (ID 211647930 - 1a instância). Corrobora o indeferimento anterior, a petição de emenda do próprio autor/agravante, por meio da qual reitera o pedido de exibição dos demais contratos de empréstimos firmados com o requerido (ID 214579519 - 1a instância). Assim, a decisão ora recorrida, ao rejeitar novamente o pedido, apenas reafirma a decisão anterior, o que equivale a uma reconsideração, sem o efeito de interromper ou renovar o prazo para interposição de recurso e, considerando que a decisão original foi publicada há mais de 15 (quinze) dias úteis antes da interposição do presente recurso, constata-se a intempestividade do agravo quanto à questão da exibição de documentos. No concernente à determinação de emenda à inicial, o presente recurso também não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, o CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Sobre o tema, insta salientar que a determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanear vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Sublinho que o pronunciamento judicial atacado, qual seja a ordem de emenda à inicial, não é impugnável via agravo de instrumento, em razão da sua natureza, visto não possuir conteúdo decisório. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). - destacado Registro, por oportuno, que a atual sistemática processual não autoriza a irrestrita interpretação extensiva para fins de admissão do agravo de instrumento, sendo necessária a averiguação da urgência na apreciação da matéria, inexistente na hipótese, uma vez assegurado à parte a possibilidade de questionamento ulterior, sem risco de preclusão da matéria, via apelação, no caso de indeferimento da inicial por não atendimento à emenda. Para além de tudo que já dito, saliento que a peça processual apresentada é bastante confusa, não se sabendo ao certo qual o objetivo do efeito suspensivo pleiteado, vez que a inicial sequer foi recebida. Ao que parece, o pleito liminar é de suspensão de eventuais descontos que vem sofrendo por parte da instituição financeira, comprometendo mais de 50% (cinquenta por cento) da sua renda. Todavia, a questão não foi abordada na decisão impugnada, sendo também inviável sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, por qualquer ângulo examinado, conclui-se pela inviabilidade de conhecimento do presente recurso. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator